Tribunal: STF
Processo: Rcl 86718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Colégio Sementes do Espírito Santo Ltda. em face do Juízo da Vara do Trabalho de Avaré/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011319- 87.2024.5.15.0031, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral.



    Em despacho publicado no DJe de 28/10/2025, determinei a emenda da inicial nos seguintes termos:



    “É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  



    ‘É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)’ (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    No caso, na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Avaré/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011319- 87.2024.5.15.0031, teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº 1.389 da repercussão geral.



    Ocorre, porém, que a reclamante deixou de juntar o ato tido como reclamado e as eventuais peças essenciais à compreensão da controvérsia. 



    Outrossim, registro que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixou de indicar o valor da causa, o seu próprio endereço e o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante junte o inteiro teor do ato reclamado, bem como as demais peças essenciais à compreensão da controvérsia, indique o endereço da parte beneficiária e atribua valor à causa, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).”



    A determinação acima não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 08).



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente